Tribunal: CARF
Processo: 10073.721737/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721737/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.683 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
COOPERARH - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
EM RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS
E IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção por meio de outros
elementos hábeis e idôneos.
DCOMP.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e André Severo Chaves (Suplente
convocado) e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator) e André Severo Chaves (Suplente
convocado) que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo Henrique. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10073.720390/2012-80,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721737/2012-10
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.683 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721737/2012-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.673, de 16 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial da compensação
de crédito de IRRF com débitos da própria interessada no âmbito do que prevê o art. 45 da Lei no
8.541/92.
A unidade de origem não reconheceu a integralidade do crédito indicado para
compensação porque havia divergências entre os valores de IRRF, no correspondente código de
receita, com os valores informados em DIRF pelas respectivas fontes pagadoras.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que a causa da
divergência seria o fato de os tomadores de serviço deixarem de informar na DIRF os valores
retidos. Junta nota fiscal de serviço prestado para comprovar essa circunstância.
A DRJ, no entanto, alegou que a nota fiscal juntada não se prestava à
comprovação por ser emitida pela própria interessada. Haveria, pelo menos, que se juntar o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora na conformidade do que previa o art. 943,
§ 2o do RIR/99. Ademais, em consultas aos sistemas informatizados da RFB, verificou que não
havia alterações nas DIRF das fontes pagadoras
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete que os tomadores realizaram as retenções nos valores originalmente apontados. Reproduz
tabela contendo números das notas fiscais e valores retidos pelas seis fontes pagadoras
informadas na DCOMP. Junta cópias dessas notas fiscais no tocante às cinco fontes pagadoras
cujos créditos não haviam sido contemplados no despacho decisório. Alega, ainda, que não se
poderia aplicar multa de ofício nem multa e juros de mora na conformidade do que dispõem as
Súmulas CARF no 14 e 25.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.673, de 16 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.683 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721737/2012-10

(....)1
Em que pese o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, dele
divergi, no que fui acompanhado pela maioria dos meus pares, conforme
fundamentos a seguir expostos.
Como apontado pelo Relator, o crédito compensado na Declaração de
Compensação (DComp) de que trata os autos se relaciona ao disposto no
art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, na redação conferida pela Lei no 8.981,
de 1995:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
A Recorrente, Cooperativa de Trabalho, busca se valer dos valores de
IRRF que supostamente teriam sido retidos em pagamentos a ela
realizados (código de receita 3280), para compensar os débitos a título de
IRRF incidente sobre os pagamentos realizados a trabalhadores sem
vínculo empregatício (código de receita 0588).
Após, no Despacho Decisório de fls. 24/25, haver-se reconhecido o
crédito apenas até o limite informado pelas fontes pagadoras em
Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), a Recorrente apresentou, junto com a Manifestação de
Inconformidade, Notas Fiscais de sua emissão nas quais se encontra
destacado o valor das retenções que busca compensar.
As referidas Notas Fiscais, contudo, isoladamente apresentadas, foram
consideradas,
pela autoridade julgadora de primeira instância,
insuficientes para a comprovação das retenções em questão.
A posição dos julgadores a quo é no sentido de que o comprovante de
retenção é o documento por excelência exigido pela legislação, para o
ateste das retenções, conforme o art. 943 do Decreto no 3.000, de 1999 -
RIR/1999, posto se tratar de documento produzido por terceiro que não a
beneficiária do seu conteúdo. Não obstante, admite que,

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, que poderá ser consultado no processo 10073.720.390/2012-80 e no
Acórdão 1302-004673, paradigma desta decisão, reproduzindo o voto vencedor que representa o entendimento
majoritário do colegiado.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.683 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721737/2012-10

Excepcionalmente, caso a fonte pagadora não forneça o comprovante acima ao
beneficiário, não entregue a DIRF ou a preencha indevidamente, poder-se-ia
admitir outros meios lícitos de prova, porém não aqueles apresentados pelo
contribuinte, de produção própria de quem se beneficiaria de seu conteúdo.
Cabe, portanto, discordar do Conselheiro Relator no sentido de que se
estaria exigindo prova impossível por parte da Recorrente.
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito
alinhamento com o entendimento prevalecente neste Conselho e,
inclusive, neste Colegiado, no sentido de que, a despeito da literalidade
da legislação, a apresentação dos comprovantes de rendimentos não é
condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas, sendo
possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de
outros documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir
reproduzida:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão somente
das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-001.152, de 2 de
abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam
das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente,
comprová-las por outros meios hábeis e idôneos, tais como escrituração
comercial e extratos bancários com demonstração do recebimento do
valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era plenamente possível a
partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de modo a
amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar
os mesmos demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes
pela decisão contestada, não sendo hábeis para comprovar as suas
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.683 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721737/2012-10

alegações de que “as retenções foram realizadas e os pagamentos pelos
serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria
Recorrente, a ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se
admitida como uma prova da sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus
de comprovar a liquidez e certeza do crédito tributário compensado,
conforme art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 373, do Código
de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Por fim, é certo que a realização de diligências não pode ser converter em
procedimento para realizar a coleta das provas cuja apresentação
incumbia à Recorrente.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital